Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-87.2025.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012338-87.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYRTON CARLOS ZAFFARI - CPF: 147.669.220-34 (EMBARGADO), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra acórdão que, ao julgar apelação interposta contra sentença em ação revisional de contrato bancário, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O embargante alega contradição entre a fundamentação — que afastou a repetição em dobro por ausência de má-fé — e o dispositivo, que manteve a condenação conforme a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto à forma de restituição do indébito; (
ii
) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial.

A fundamentação do acórdão reconhece que a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do credor, conforme jurisprudência do STJ.

O dispositivo, ao negar provimento ao recurso, manteve integralmente a sentença que havia determinado a restituição em dobro, o que configura contradição relevante e passível de correção.

Reconhecido o equívoco, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para adequar o dispositivo à fundamentação, afastando a repetição em dobro e determinando a restituição simples.

Sendo o recurso parcialmente provido, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, que exige desprovimento integral para sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

A restituição em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do credor.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é incabível quando o recurso é parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.043/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.03.2014.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1012338-87.2025.8.11.0015

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA X AYRTON CARLOS ZAFFARI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada por AYRTON CARLOS ZAFFARI.

O embargante alega a existência de contradição na decisão monocrática, sustentando que, embora na fundamentação do acórdão tenha sido reconhecido que
"a restituição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se evidencia nos autos; por isso, a devolução deve ocorrer na forma simples"
, na parte dispositiva constou que o recurso foi "desprovido", mantendo integralmente a sentença recorrida, a qual havia determinado a restituição em dobro.

Argumenta que, ao afastar a repetição em dobro, o acórdão deveria ter dado parcial provimento ao recurso, e não o desprovido integralmente, o que configura contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Aduz, ainda, que, em razão do parcial provimento que deveria ter sido conferido ao recurso, a majoração dos honorários advocatícios determinada no acórdão se mostra incabível, haja vista que o réu foi parcialmente vitorioso em seu apelo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com a atribuição de efeitos modificativos para reformar parcialmente a sentença, afastando a repetição em dobro e determinando a restituição na forma simples, bem como para afastar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id 335986376), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, tratando-se de recurso manifestamente protelatório. Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC.

No caso em análise, assiste razão ao embargante.

O
embargante aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, sustentando que, embora na fundamentação tenha sido reconhecida a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ante a ausência de má-fé do credor, o dispositivo manteve integralmente a sentença recorrida, que havia determinado a repetição do indébito em dobro.

Com efeito, verifica-se que, na fundamentação do acórdão embargado, esta Câmara expressamente reconheceu
que "a restituição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se evidencia nos autos; por isso, a devolução deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacífico do STJ"
.

Contudo, na parte dispositiva, constou que o recurso foi "desprovido", mantendo-se integralmente a sentença recorrida, a qual havia determinado a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Há, portanto, evidente contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que, ao reconhecer que a restituição deveria ocorrer na forma simples, e não em dobro como determinado na sentença, o recurso deveria ter sido parcialmente provido neste ponto específico.

A contradição apontada é relevante e merece ser sanada, pois implica consequência prática significativa quanto à forma de restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor - se de forma simples ou em dobro.

Ademais, tendo em vista que o recurso deveria ter sido parcialmente provido, também assiste razão ao embargante quanto à inadequação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, que pressupõe o desprovimento integral do recurso.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição
e erro material
apontad
os
, e, assim,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra na forma simples, e não em dobro como determinado na sentença, bem como para afastar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026